Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não verificada a inércia do credor, a desídia do devedor solvente deverá ser superada pela cooperação da autoridade judiciária, que também ficou no aguardo da apresentação, pelo ente público, das fichas financeiras.
2. Ademais, a sentença, por seu turno, não afastou a assertiva de que existia um procedimento de cumprimento de sentença coletiva aberto desde 1999.
3. Segue-se orientação desta Egrégia Corte no sentido de que “O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32)”. Precedente (TJDFT, Acórdão 1346486, 07065047720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:
9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021).
4. Afasta-se, da mesma forma, a prejudicial de prescrição, se a estrutura do Poder Judiciário interfere na solução da lide. A inércia deve ser atribuída também à máquina judiciária, cuidando-se de devedor solvente, posto que a cooperação entre as partes sempre fora uma necessidade social, hoje materializada, consoante dogmática dos artigos 4o e 6o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.